Tribunal: TJSP
Processo: 1016847-78.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação de não contratação de negócio jurídico – Demonstração, pela instituição financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de dívida inadimplida – Improcedência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da multa de 1% do

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação de não contratação de negócio jurídico – Demonstração, pela instituição financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de dívida inadimplida – Improcedência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da multa de 1% do valor corrigido da causa – A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres explicitados no CPC, art. 77 – Valor da indenização pela má-fé, todavia, reduzido de 20% para 2% do valor atualizado da causa – Proporcionalidade e razoabilidade – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016847-78.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016847-78.2019.8.26.0007 -Voto no 32.053
2
Apelação n.o 1016847-78.2019.8.26.0007
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Apelante: Francisca da Conceição Silva
Apelada: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Voto n.o 32.053
Contrato bancário Cartão de crédito Exclusão de nome de cadastros
restritivo de crédito e reparatória de danos morais Alegação de não
contratação de negócio jurídico
Demonstração, pela instituição
financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de dívida
inadimplida Improcedência Má-fé processual Alteração da verdade
dos fatos Manutenção da multa de 1% do valor corrigido da causa A
garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos
deveres explicitados no CPC, art. 77 Valor da indenização pela má-fé,
todavia, reduzido de 20% para 2% do valor atualizado da causa

Proporcionalidade e razoabilidade Recurso provido, em parte.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência da dívida, de
exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, a autora alegou que, para ser reconhecida a litigância
de má-fé, é imprescindível a presença de provas robustas do dolo processual, o
que não se verificou no caso. Afirmou que a penalidade excedeu o limite legal.
Asseverou que a Constituição Federal garante a todos o acesso ao Poder
Judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito e que inexiste quaisquer
indícios de dolo processual. Aduziu que, para a condenação do art. 81 do CPC, é
necessária a demonstração de prejuízo à parte contrária. Disse que a ação foi
julgada improcedente, a “bel prazer” do juízo de origem, sem que se tenha
produzido qualquer prova acerca do débito, e que a fatura apresentada pela ré
não guarda relação com as combatidas anotações restritivas. Afirmou, também,
que os documentos apresentados são de fácil manipulação pela ré. Acrescentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016847-78.2019.8.26.0007 -Voto no 32.053
3
que a Súmula 385 do E. STJ é inaplicável ao caso, uma vez que inexistem
anotações preexistentes legítimas. Discorreu sobre danos morais. Postulou pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito no valor de R$884,45, relativo ao contrato n.o 80683453,
e que ficou inconformada com o fato, uma vez que “sequer firmou com a ré
obrigação com tais características” e não foi notificada previamente da
“negativação”. Ao final, pediu: (a) a exclusão de seu nome dos cadastros
restritivos de crédito; (b) a declaração de inexistência da dívida; (c) a condenação
do réu ao pagamento de reparação de danos morais em valor não inferior a
R$49.900,00.
A versão da autora, confrontada com a tese de defesa e,
principalmente, com os documentos trazidos pela ré, revela não só
comportamento processual de má-fé, como, também, o caráter aventureiro da
demanda.
Ficou demonstrada nos autos a existência não só do vínculo
contratual, como da obrigação inadimplida. A autora assinou a “Proposta de
Adesão ao Cartão” de fls. 78/79 e utilizou o cartão de crédito. As faturas juntadas
pela ré registram ampla utilização do cartão. Não consta o pagamento da fatura
vencida em maio de 2017 (fl. 107), que apresenta o mesmo valor indicado aos
cadastros restritivos de crédito.
Uma vez certa a contratação do negócio jurídico, em contraposição
à tese genérica disposta na inicial de desconhecimento da obrigação, cabia à
autora demonstrar a irregularidade da cobrança, mediante a juntada de recibo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016847-78.2019.8.26.0007 -Voto no 32.053
4
pagamento da fatura de fl. 107. Observa-se que a impugnação meramente formal
da réplica, em relação aos documentos juntados pela ré, não pode ser acolhida,
sem negativa específica de utilização do cartão de crédito.
Como a autora alegou que não foi notificada a respeito da inclusão
de seu nome em cadastros restritivos de crédito, convém lembrar que a
responsabilidade pelo envio da notificação não é do credor, mas, sim, dos órgãos
mantenedores destes cadastros. Este entendimento está consolidado em sede de
Recurso Especial Repetitivo (REsp 1061134/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2a
Seção, j. em 10/12/2008) e já foi sumulado pelo E. STJ (Enunciado n.o 359).
A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres
explicitados no CPC, art. 77. É dever das partes e dos seus procuradores expor
os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar
defesa cientes de que são destituídas de fundamento (incisos II e II).
Por ter a autora afirmado, de forma contrária à verdade (CPC, art. 80,
inciso II), que “não firmou com a ré obrigação com tais características”, na
intenção de fazer crer que existia irregularidade quanto à cobrança, fica mantida
a multa por litigância de má-fé, assinalado que a exigibilidade desta verba não
fica suspensa ao beneficiário da justiça gratuita, na forma do CPC, art. 98, § 4o.
A multa foi fixada na origem em 1% do valor corrigido da causa.
Inconsistente a alegação de superação do limite legal. A indenização, todavia,
deve ser reduzida de 20% do valor atualizado da causa para 2%, observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Para a aplicação da multa e condenação ao pagamento de
indenização não é necessária a comprovação do prejuízo causado à parte
contrária. Basta a conduta de má-fé, segundo as hipóteses dos incisos I a VII do
art. 80 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016847-78.2019.8.26.0007 -Voto no 32.053
5
É oportuno, aqui, lembrar-se do que disse SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA no julgamento do REsp n.o 65.906/DF, ocorrido em
25/11/1997, pela C. 4a Turma do E. STJ: “O processo não é um jogo de
espertezas, mas instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da
cidadania.”
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso,
apenas para minoração do valor da indenização pela conduta de má-fé de 20%
para 2% do valor atualizado da causa.
Gil Coelho
Relator